Tribunal: TJDFT
Processo: 0712627-07.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0712627-07.2020.8.07.0007 AGRAVANTE: ALESSANDRO ARAÚJO DE OLIVEIRA AGRAVADA: JOSILENE ARAÚJO DA SILVA DESPACHO ALESSANDRO ARAÚJO DE OLIVEIRA se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ele manejado. Repisa os argumentos lançados no apelo especial. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido do agravante para que as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome dos advogados Daniel Saraiva Vicente, inscrito na OAB/DF sob o no 35.526; Benjamim Barros, inscrito na OAB/DF sob o no 37.795; e Rodrigo Veiga de Oliveira, inscrito na OAB/DF sob o no 24.821. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A020